Tribunal: STF
Processo: ARE 1373908
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Direito à saúde. 3. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incluído nas políticas públicas. 5. Diretrizes firmadas no julgamento do tema 793 da repercussão geral. Necessária inclusão da União no polo passivo, uma vez que o Ministério da Saúde detém competência para incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Afirmação da responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas. Dever da autoridade judicial de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.